Tribunal: TJSP
Processo: 7002958-54.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de remição em razão da conclusão do ensino fundamental – Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA – Inteligência do § 5o do artigo 126 da LEP – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7002958-54.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
LEANDRO APARECIDO CASITE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, a fim de conceder a LEANDRO APARECIDO
CASITE a remição pela conclusão do ensino fundamental durante o
cumprimento da pena, devendo o cálculo ser realizado nos termos do artigo
1o, IV, da Resolução no 44/2013, do CNJ, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002958-54.2019.8.26.0071 -Voto no 34.549
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 7002958-54.2019.8.26.0071
AGRAVANTE:
LEANDRO APARECIDO CASITE
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE BAURU 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 852.524)
VOTO No 34.549
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pleito de remição em razão da
conclusão do ensino fundamental
Aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
- ENCCEJA Inteligência do § 5o do artigo 126 da LEP Recurso
provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
LEANDRO APARECIDO CASITE contra a r. decisão que indeferiu, por
ausência de comprovação de estudo, o seu pedido de remição de pena
em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA (fls. 20/21).
Alega, em síntese, que o artigo 1o, IV, da
Recomendação no 44/2013, do CNJ, prevê a remição para os apenados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002958-54.2019.8.26.0071 -Voto no 34.549
3
que não frequentam o ensino regular e conseguiram aprovação no
exame nacional, que certifica a conclusão do ensino fundamental.
Afirma, ainda, que faz jus à remição de 117
dias, nos termos do artigo 126, § 1o e § 5o, da LEP c.c. o artigo 4o, II, III
e § único, da Resolução no 03/2010, do CNE (fls. 36/41).
O Ministério Público, em resposta, pugnou pela
mantença da r. decisão atacada (fls. 45/47).
Mantida a r. decisão (fls. 50), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 55/58).
É o relatório.
A remição, como é cediço, representa uma
benesse que dá como cumprida parte da pena, por meio de comprovado
trabalho ou estudo do sentenciado.
Diante da análise do conjunto fático-probatório
delineado nos autos, tem-se que o agravante concluiu, no ano de 2017,
o ensino fundamental por ter sido aprovado no Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
ENCCEJA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002958-54.2019.8.26.0071 -Voto no 34.549
4
consoante certificado emitido pela Secretaria de Estado da Educação do
Governo de São Paulo (fls. 09), inexistindo comprovação de carga
horária de estudo durante o cumprimento de pena.
Cinge-se a controvérsia, tão somente, acerca da
possibilidade ou não da concessão de remição em razão, apenas, da
conclusão do ensino fundamental.
E, em que pese o caput do artigo 126, da LEP,
conter rol taxativo das atividades que propiciam a remição de pena
(trabalho ou estudo), o § 5o do mesmo artigo prevê que “o tempo a
remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um
terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou
superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo
órgão competente do sistema de educação” (grifei).
Assim, havendo previsão legal de acréscimo do
tempo em caso de conclusão do ensino fundamental, tal condição,
mesmo que isoladamente, deve ser contemplada com a remição.
Ademais, não se desconhece que a escassez de
vagas para estudo nas unidades prisionais prejudica a regular
frequência às aulas por parte dos sentenciados, de modo que deve ser
estimulada a formação estudantil dos detentos, ainda que por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002958-54.2019.8.26.0071 -Voto no 34.549
5
própria, a fim de que possam alcançar a almejada reintegração social.
Nesse contexto e prevendo tal possibilidade, o
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 44/2013, com
o objetivo de regulamentar o cômputo dos dias a serem remidos.
Ressalte-se, por derradeiro, que o pleito aqui
discutido em nada se assemelha à remição por singela leitura, que não
encontra respaldo legal. Trata-se, em verdade, de espécie do gênero
remição pelo estudo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo, a fim de conceder a LEANDRO APARECIDO CASITE a
remição pela conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento
da pena, devendo o cálculo ser realizado nos termos do artigo 1o, IV, da
Resolução no 44/2013, do CNJ.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator